Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0738249-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TEREZINHA BALDUINO DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o ingresso do DF (id 51842068). Anote-se. Considerando o que restou alegado na petição id 51315090, manifeste-se a impetrante acerca dos ids 51730270, 51730271 e 51842069. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator